Tribunal: STJ
Processo: 0807025-97.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913910 - AL
(2025/0138773-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: THEREZINHA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
Documento eletrônico VDA54066019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e1928efd-6c68-429f-8ddd-04a50b45acda

superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente demanda
um viés de proteção ao meio ambiente, em razão de
degradação ambiental, verifica-se que essa argumentação não
constou do recurso especial tampouco do recurso extraordinário,
constituindo indevida inovação recursal em sede de agravo
interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar a
necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito
da irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de
acordo formalizado não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 181 e
339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema sufragou o
entendimento que a questão da suspensão de ações individuais
em razão da existência de ação coletiva não tem repercussão
geral (trata-se de matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria
o
vindicado
sobrestamento
do
recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e1928efd-6c68-429f-8ddd-04a50b45acda

AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913910 - AL (2025
/0138773-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: THEREZINHA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que
a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do
STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação
jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF,
alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a
admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento
do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente demanda
um viés de proteção ao meio ambiente, em razão de degradação
ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do
recurso especial tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar a
necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de
acordo formalizado não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 181 e 339
do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema sufragou o
entendimento que a questão da suspensão de ações individuais
em razão da existência de ação coletiva não tem repercussão
geral (trata-se de matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 701):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública no 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos individuais,
justificando a necessidade de sobrestamento das ações individuais até o
julgamento da ACP, conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

Sustenta que foram violados os principios da inafastabilidade da
jurisdição e o da dignidade da pessoa humana, ao ter sido extinta ação, por existir
acordo coletivo abrangendo questão de danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, como preceitua o
Tema 339 do STF, pois não teria analisado as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção do feito mesmo diante das
alegações recursais de distinção dos direitos tutelados (dano moral e material) e a
nulidade do negócio jurídico, em patente ofensa aos princípios da inafastabilidade
de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, e do
dever de motivação das decisões judiciais.
Aponta que foram violados os princípios da inafastabilidade da jurisdição
e o da dignidade da pessoa humana, bem como o
ao não ser
Tema 895/STF,
enfrentada a questão dos danos morais e ao manter a extinção da ação por
suposta abrangência no acordo coletivo, sem a análise de seu mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente deve
se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio do
poluidor-pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e coletiva
do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos estipulados
pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis pelo dano.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 722-739.
É o relatório.

VOTO

2. Inicialmente, consigne-se que no julgamento do paradigma vinculado
ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido
julgado (fls. 590-591):
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em
recurso especial não se dirigiu especificamente contra todos os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre,
pois THEREZINHA não refutou, de forma arrazoada, o óbice da
incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
THEREZINHA, em seu agravo em recurso especial, limitou-se a
afirmar a desnecessidade de reexame probatório, mas não
desenvolveu sua alegação para demonstração efetiva da
inaplicabilidade da referida disposição sumular ao caso.
Na espécie, como se sabe, especialmente na hipótese em que se
pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar
que os referidos enunciados devem ser afastados, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame
dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas, o
que não foi feito.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da
parte agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de
demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a
decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação,
a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte
teor: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE
EAREsp 746.775/PR,
SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n. 182 do STJ
permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte
impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS
FELIPE SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo
Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições mais
recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da
decisão recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento,
existem conceitos doutrinários para justificar a impossibilidade de
impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a
ausência de impugnação a algum dos fundamentos da decisão,
que negou trânsito ao reclamo especial, imporia a esta Corte
Superior o exame indevido de questões já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-
se no momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos
ausentes nas razões do agravo (
.
EARESP 746.775/PR)
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte ora agravante pretende dar à presente
4
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente em
razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão da parte
5
agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual em
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação civil
pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões de
mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar
a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da irresignação,
qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo formalizado pela parte
autora, ora requerente, não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 181
e 339 do STF.
Consequentemente, afigura-se manifestamente inviável e extemporânea
a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o exaurimento das
discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n. 1.525.327/PR (Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma, das
questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação
na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide
geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à
contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no
Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:40
Código de Controle do Documento: f2e1de6b-c1cb-4bb1-a8df-a430df7e3505

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AREsp 2.913.910 / AL
Número Registro: 2025/0138773-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07362517820198020001 08070259720238020000 7362517820198020001 8070259720238020000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THEREZINHA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THEREZINHA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
Documento eletrônico VDA54054413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:41
Código de Controle do Documento: 187246a6-bcc2-4910-aa61-5e631e498189

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:41
Código de Controle do Documento: 187246a6-bcc2-4910-aa61-5e631e498189